Tribunal: TJDFT
Processo: 0724187-22.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA PESSOAL E VEICULAR FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. CONDENAÇÃO MANTIDA. VALORAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por réus condenados por tráfico de drogas, cuja prisão ocorreu após abordagem policial motivada por denúncia anônima que indicava com precisão características do veículo e o envolvimento de um casal no transporte de entorpecentes. A defesa impugna a legalidade da prova, a valoração negativa da conduta social e a dosimetria da pena, especialmente quanto à pena de multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal e veicular fundada em denúncia anônima precisa é válida; (ii) estabelecer se a condenação encontra respaldo em provas válidas; (iii) determinar se a valoração negativa da conduta social é justificável; (iv) avaliar a proporcionalidade da fração de aumento da pena-base; e (v) verificar a correção do critério de fixação da pena de multa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A busca pessoal e veicular é considerada lícita quando fundada em denúncia anônima suficientemente precisa, com descrição específica do veículo e dos suspeitos, justificando a atuação policial imediata.
4. A condenação se sustenta na materialidade do flagrante — apreensão das drogas, confissão de uma das rés e mensagens no celular confirmando a situação suspeita —, formando um conjunto probatório suficiente.
5. A valoração negativa da conduta social não se justifica quando baseada apenas na relação afetiva entre os réus ou no uso de transporte por aplicativo, devendo observar o comportamento do agente perante a sociedade de forma mais ampla.
6. O critério matemático adotado pelo juízo na primeira fase da dosimetria – 1/8 sobre o intervalo entre as penas cominadas para o tipo penal - encontra-se em consonância com a jurisprudência do e. STJ e a deste Tribunal, além de se verificar que a valoração negativa de cada uma das circunstâncias judiciais foi devidamente explicada pelo Juízo sentenciante, cujos fundamentos foram ratificados pelo voto condutor.
7. A pena de multa deve ser fixada com base no critério trifásico da dosimetria, guardando proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
IV. DISPOSITIVO
8. Recursos providos em parte.